Tribunal: STF
Processo: HC 99441
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA 
   LEI 10.409/02. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. 
   INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.	A questão de direito argüida 
   neste habeas corpus corresponde à possível nulidade do processo 
   por inobservância do rito previsto no art. 38 da Lei 10.409/02, 
   em vigor na época em que foi deflagrada a ação 
   penal.
2.	Considero que, efetivamente, não há como simplesmente 
   reconhecer a nulidade do processo tão-somente pela inobservância 
   do rito procedimental ditado pela Lei 10.409/02, ao não ser 
   oportunizada a apresentação de resposta prévia do paciente antes 
   do ato de recebimento da denúncia.
3.	Esta Turma já teve 
   oportunidade de analisar situação assemelhada à presente, sob o 
   fundamento da inexistência de comprovação do prejuízo: "o dano 
   que gera nulidade deve ser concreto e oportunamente demonstrado 
   em cada situação", razão pela qual considerou-se que não houve 
   configuração da nulidade do processo (HC 86.789/SP, rel. Min. 
   Gilmar Mendes, DJ 24.03.2006). 
4.	Habeas corpus denegado.